Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRADAS.

1. Existindo no recurso causa de pedir que não constou do pedido originário de desconsideração formulado perante o Juízo de origem, não podem referida fundamentação adicional ser admitida e apreciada em segunda instância, diante de evidente inovação recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição.

2. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

3. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, "Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1.351.748/PR)

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.